Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo apelante[1] e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF, todos de relatoria da eminente Ministra Regina Helena Costa, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a conclamar julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (RISTJ, art. 257-C), nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC/2015, especificamente no que concerne à exata compreensão da matéria alusiva ao seguinte tema: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”[2]. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, a eminente Ministra Relatora dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 20/10/2020 e publicada no Diário Eletrônico no dia 17/11/2020, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, e propusera o prosseguimento da proposta de unificação de entendimento a respeito da temática, a fim de perquirir a respeito da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (Tema no 1.074 do STJ), de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões. Determinara, ademais, o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas, afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo e o exame da apelação aviada pela Fazenda Pública devem ficar paralisados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC. É que o objeto do recurso formulado está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre a necessidade de comprovação do pagamento de ITCMD como condição de homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] Apelação ID 32401460. [2]https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1074&amp;cod_tema_final=1074